Tribunal: TJMT
Processo: 1019480-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019480-90.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Prova Ilícita]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[GUSTAVO MARCHI BENTO - CPF: 047.558.781-28 (ADVOGADO), GUSTAVO MARCHI BENTO - CPF: 047.558.781-28 (EMBARGANTE), 3o Vara Criminal da Comarca de Juína (EMBARGADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUÍNA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADERVAL BENTO - CPF: 025.013.708-99 (EMBARGANTE), DANILO MARCHI BENTO - CPF: 026.633.601-98 (EMBARGANTE), DALBERTO CASTILHO DE SOUZA - CPF: 053.594.361-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - FALSIDADE IDEOLÓGICA - TESE DE VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO DA ENGENHEIRA FLORESTAL - ARGUMENTO APRESENTADO APENAS EM SUSTENTAÇÃO ORAL - INOVAÇÃO PROCESSUAL - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS - DELIMITAÇÃO DO OBJETO DO HABEAS CORPUS NA IMPETRAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP -
EMBARGOS REJEITADOS
.

1.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, constituem recurso de contornos definidos, destinado exclusivamente a sanar omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado, ou ainda para corrigir erro material.

2.

Não configura omissão a ausência de manifestação sobre argumento apresentado apenas em sustentação oral, não constante da petição inicial do habeas corpus, por se tratar de inovação processual incompatível com os princípios do contraditório e da ampla defesa.

3.

A delimitação do objeto do habeas corpus se dá por ocasião de sua impetração, não sendo admissível a inovação de teses em momento posterior, especialmente durante a sustentação oral.

4.

Inexistindo qualquer dos vícios elencados no art. 619 do CPP, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Dalberto Castilho De Souza, Danilo Marchi Bento E Aderval Bento
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal que, por unanimidade, denegou a ordem de
habeas corpus
impetrada em seu favor.

O acórdão embargado, denegou a ordem de
habeas corpus
que visava o desentranhamento do depoimento da engenheira florestal Noemi da Maia Veronese, sob alegação de violação ao sigilo profissional, bem como o trancamento da ação penal por falta de justa causa. (ID 305248397)

Em suas razões recursais, a defesa alega que há omissão no acórdão, pois não teria sido enfrentada a tese de que o depoimento da engenheira florestal seria inadmissível também em razão da violação do direito ao silêncio (art. 5o, LXIII, da CF). Sustenta que, na sustentação oral, o impetrante arguiu que houve violação do direito à não autoincriminação compulsória, pois o Ministério Público deixou de cientificar a engenheira florestal de seu direito ao silêncio, considerando que ela teria sido contratada para constituir a pessoa jurídica madeireira e a denúncia imputa o crime de falsidade ideológica na constituição da mesma pessoa jurídica. (ID 306566937)

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pela rejeição dos embargos, argumentando que a alegação de violação ao direito ao silêncio só foi apresentada em sustentação oral, tratando-se de tema inédito e inovação no curso do julgamento, o que impede sua análise em sede de embargos de declaração. (ID 313823384)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a sanar omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado, ou ainda para corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão da causa, tampouco à análise de questões não suscitadas oportunamente.

No caso em apreço, a defesa alega omissão no acórdão por não ter enfrentado a tese de que o depoimento da engenheira florestal seria inadmissível em razão da violação do direito ao silêncio (art. 5o, LXIII, da CF).

Ocorre que, conforme bem apontado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, tal argumento somente foi apresentado durante a sustentação oral realizada na sessão de julgamento do habeas corpus, não constando da petição inicial do
writ
.

Com efeito, ao examinar a petição inicial do habeas corpus, verifica-se que a impetração se limitou a dois fundamentos principais: (i) a alegada violação ao sigilo profissional previsto no art. 207 do CPP no depoimento da engenheira florestal; e (ii) a suposta falta de justa causa para a ação penal. Em momento algum foi suscitada a questão relativa à violação do direito ao silêncio da testemunha.

A delimitação do objeto do
habeas corpus
se dá por ocasião de sua impetração, não sendo admissível a inovação de teses em momento posterior, especialmente durante a sustentação oral. Isso porque tal prática viola o princípio do contraditório, uma vez que impede que a parte contrária tenha oportunidade de se manifestar adequadamente sobre o novo argumento.

Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para análise de questões não suscitadas oportunamente na petição inicial do
habeas corpus
. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela relacionada a ponto ou questão sobre o qual o tribunal deveria ter se pronunciado, seja porque foi suscitado pela parte, seja porque era de conhecimento obrigatório.

No presente caso, não há omissão a ser sanada, pois
o acórdão embargado enfrentou todas as questões efetivamente suscitadas na petição inicial do habeas corpus
, quais sejam,
a alegada violação ao sigilo profissional e a suposta falta de justa causa para a ação penal
.

Por oportuno, colaciono o voto:

Acerca dos fatos, narra a denúncia: (ID 293353398)

“
Consta do incluso Procedimento Investigatório Criminal, que no dia 26/02/2018, nesta cidade e Comarca de Juína/MT, os denunciados ADERVAL BENTO, DANILO MARCHI BENTO e DALBERTO CASTILHO DE SOUZA, de forma consciente e voluntária, inseriram declaração falsa em documento particular, qual seja, contrato de constituição da empresa Depósitos de Madeiras Castilhos – ME, para fazer constar como proprietário a pessoa de DALBERTO, quando na verdade o estabelecimento pertencia a ADERVAL e DANILO.

A investigação teve início a partir do Ofício no 615/2019/UT-JUÍNA-MT/SUPESMT enviado pelo IBAMA informando sobre a realização de vistoria na empresa denominada Depósitos de Madeiras Castilhos – ME (fls. 02/08-PIC).

No relatório de fiscalização os fiscais informam que estiveram no referido estebelecimento e constataram que não havia nenhuma movimentação de madeira no local, nem vestigíos de que isso tenha ocorrido um dia, mas no Sisflora existia um saldo de cerca de 76 m3 (setenta e seis metros cúbicos) de madeira.

Por meio do sistema da Jucemat extraiu-se os documentos de constituição da empresa, constatando-se que ela estava registrada em nome de DALBERTO CASTILHO DE SOUZA (fl. 12/14-PIC).

Em consulta ao sistema Infoseg, verificou-se que DALBERTO não possui carteira nacional de habilitação e nem veículos registrados em seu nome. Além disso, em seus registros de emprego consta que ele recebia geralmente um salário-mínimo por mês, o que demonstra a total incompatibilidade com a posição de empresário (fls. 84/86-PIC).

Outrossim, em depoimento prestado no Ministério Público, DALBERTO relatou que sempre trabalhou em serviços gerais (diarista, vaqueiro, caseiro, tratorista) e declarou que não sabia o nome de nenhum dos compradores da madeira vendida pela empresa que estava registrada em seu nome (fls. 21/22-PIC).

Os elementos colhidos durante a investigação demonstraram claramente que o Depósitos de Madeiras Castilhos – ME pertencia efetivamente aos empresários do segmento madeireiro ADERVAL BENTO e DANILO MARCHI BENTO, tendo DALBERTO servido de pessoa interposta (laranja) no registro da empresa.

Com efeito, a engenheira florestal que assinou como responsável técnica do depósito, Sra. Noemi da Maia Veronese, informou que foi contratada por ADERVAL e DANILO para a abertura da empresa (fls. 25/26-PIC); o local em que estava registrada a empresa é de propriedade de ADERVAL (fls. 32/34-PIC); o principal remetente de madeira para o referido depósito era a empresa de DANILO (fls. 40/42-PIC); e o IP (Internet Protocol) de computador de onde eram emitidas as notas fiscais da empresa também era utilizado para emitir notas fiscais das empresas pertencentes a ADERVAL e DANILO (fls. 81/83-PIC).

As investigações demonstraram que ADERVAL e DANILO abriram a empresa em nome de pessoa interposta para eximir suas empresas do pagamento de impostos. Em que pese não haver créditos tributários constituídos em face do referido estabelecimento, o relatório da SEFAZ demonstrou que nos três meses em que a empresa emitiu notas fiscais de venda de madeira (02/2019 a 05/2019), não houve o recolhimento dos impostos gerados.

De acordo com as informações fornecidas pela SEFAZ-MT, a empresa parcelou seus débitos em 06/01/2020, mas efetuou o pagamento apenas da primeira parcela, fato que lhe possibilitaria permanecer usufruindo dos benefícios do SIMPLES e, consequentemente, continuar emitindo notas fiscais sem o recolhimento dos impostos devidos (Informação no 139/2020 – UIFM/SARP/SEFAZ-MT – fls. 82/83-PIC).”

Antes de adentrar no mérito, colaciono a
Súmula 546 do Superior Tribunal de Justiça
:

A competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do órgão expedidor.

Mérito

1. Da alegada violação ao sigilo profissional

O impetrante sustenta que o depoimento prestado pela engenheira florestal Noemi da Maia Veronese, na fase inquisitorial, violaria o sigilo profissional previsto no art. 207 do Código de Processo Penal.

O referido dispositivo legal estabelece que:

"Art. 207. São proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo se, desobrigadas pela parte interessada, quiserem dar o seu testemunho."

Conforme se depreende da leitura do dispositivo, a proibição de depor não é absoluta, mas restrita aos fatos que, em razão da função, ministério, ofício ou profissão, devam ser mantidos em sigilo.

No caso em análise, verifica-se que a engenheira florestal Noemi da Maia Veronese, em seu depoimento,
limitou-se a informar que foi contratada pelos pacientes Aderval e Danilo para a abertura da empresa "Depósito de Madeiras Castilho"
.
Tal informação não se enquadra no conceito de "segredo profissional", pois não se trata de informação confidencial obtida durante o exercício da profissão que deva ser mantida em sigilo
.

Como bem pontuado pela Procuradora de Justiça em seu parecer, o segredo profissional é "todo informe que, conhecido apenas por seu titular ou por número restrito de pessoas, não deva ser revelado a outrem, salvo por disposição de lei ou vontade juridicamente relevante do interessado".

A mera declaração sobre quem a contratou para constituição de uma empresa não configura informação sigilosa que impeça o depoimento da testemunha. Não há, nos autos, demonstração de que os fatos por ela relatados estariam acobertados por sigilo profissional ao ponto de configurar ilegalidade manifesta.

Ademais, o juiz de primeiro grau, ao analisar a questão, concluiu que:

“
No que tange a inadmissibilidade do depoimento da engenheira florestal NOEMI VERONESE, tal alegação não merece acolhida, uma vez que não figura como investigada ou acusada no nesta ação penal.

Com efeito, o art. 325 do CP dispõe que é crime a violação de sigilo funcional “revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação”.

Todavia, assinalo que a engenheira florestal foi ouvida na qualidade de testemunha, relatando fatos de que teve ciência no exercício de suas atividades técnicas. Portanto, não se insere no rol taxativo do art. 207 do CPP que prevê hipóteses de proibição legal de depor.

Assim, não vislumbro ilegalidade ou ilicitude a macular o depoimento prestado pela engenheira Noemi Veronese, tampouco elementos que justifiquem a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157, §1o, do CPP), por inexistência de prova inicial obtida por meio ilícito”.

Nesse sentido, não vislumbro ilegalidade ou ilicitude a macular o depoimento prestado pela engenheira florestal Noemi da Maia Veronese, tampouco elementos que justifiquem o desentranhamento da prova dos autos.

2. Da alegada falta de justa causa para a ação penal

Por fim, no que tange à alegada falta de justa causa para a ação penal, verifico que o juízo de primeiro grau apontou a existência de outros elementos probatórios que, em tese, justificam o prosseguimento da persecução penal, não se limitando apenas ao depoimento da engenheira florestal.

Conforme se extrai da decisão que analisou os embargos de declaração, "embora reconhecida a ilicitude de algumas das provas, remanescem nos autos outros elementos que, em tese, justificam o prosseguimento da ação penal, notadamente quanto à materialidade delitiva ainda não descartada".

Com efeito,
da análise da denúncia
, verifica-se que a acusação está embasada em diversos elementos de informação, tais como: relatório de fiscalização do IBAMA; documentos de constituição da empresa extraídos do sistema da Jucemat; consulta ao sistema Infoseg, demonstrando incompatibilidade entre a condição financeira de Dalberto e a posição de empresário; informação de que o local em que estava registrada a empresa é de propriedade de Aderval; constatação de que o principal remetente de madeira para o referido depósito era a empresa de Danilo; e verificação de que o IP de computador de onde eram emitidas as notas fiscais da empresa também era utilizado para emitir notas fiscais das empresas pertencentes a Aderval e Danilo.

É cediço que o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não se verifica no caso em análise.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito. 3. No caso, a denúncia descreve a conduta delituosa imputada ao paciente de forma suficiente, com todas as circunstâncias relevantes, de modo a permitir o exercício da ampla defesa. Ademais, a peça acusatória está lastreada em elementos de convicção que evidenciam a materialidade e os indícios de autoria do delito de falsidade ideológica. 4. Habeas corpus não conhecido." (HC 445.747/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018)

Portanto, ausente qualquer ilegalidade manifesta, a análise aprofundada do conjunto probatório deve ser reservada para a sentença, após regular instrução processual, não sendo o habeas corpus a via adequada para tal finalidade.

Ante o exposto, DENEGO A ORDEM de habeas corpus
.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que não configura omissão a ausência de manifestação sobre argumento apresentado apenas em sustentação oral, não constante da petição inicial. Trata-se de inovação processual incompatível com os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, ainda que fosse possível analisar a questão neste momento - o que se admite apenas para argumentar - não haveria como reconhecer a ilegalidade alegada. Isso porque a engenheira florestal foi ouvida na condição de testemunha, e não como investigada ou acusada. O direito ao silêncio, previsto no art. 5o, LXIII, da Constituição Federal, é garantia conferida ao preso e, por extensão, ao investigado ou acusado, não se aplicando às testemunhas, que têm o dever legal de dizer a verdade.

O fato de a testemunha eventualmente poder vir a ser implicada nos fatos em apuração não a transforma automaticamente em investigada ou acusada, de modo a fazer incidir o direito ao silêncio. Se a defesa entende que a engenheira florestal poderia estar envolvida nos fatos criminosos, deveria ter questionado sua oitiva na condição de testemunha perante o juízo de primeiro grau, o que não foi feito.

Portanto, não há omissão a ser sanada no acórdão embargado, que apreciou integralmente as questões suscitadas na petição inicial do
habeas corpus
.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025